Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Conforme sedimentado entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, jurisprudência ou dispositivos legais invocados, mas somente os concretamente capazes de infirmar a decisão recorrida, desde que os fundamentos nela utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
5. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de Julgamento: "O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, jurisprudência ou dispositivos legais invocados, mas somente os concretamente capazes de infirmar a decisão recorrida, desde que os fundamentos nela utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
Os embargos declaratórios se destinam à correção de vícios do julgado, não à reanálise do mérito, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III;
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 71127 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025; STF, Inq 4924 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.785.882/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.